Tribunal: STF
Processo: RHC 219202
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crimes tráfico de drogas e corrupção ativa. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Bis in idem. Inocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Wagner Gomes de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 710.005/SP (evento 47).



    O Recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 333, caput, do Código Penal) (evento 6).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que denegou o habeas corpus.



    2. Ao vedar a incidência do redutor especial da pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), as instâncias ordinárias sopesaram não só a quantidade de drogas, mas, também, a função de confiança exercida pelo réu na hierarquia do tráfico - sendo o responsável pelo abastecimento de entorpecentes e recolhimento de dinheiro em pontos de venda -, o que, na perspectiva do órgão julgador, demonstra a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    3. A jurisprudência desta Corte tem admitido que tais aspectos (as circunstâncias da prisão em flagrante ou o modus operandi do delito, além da quantidade de drogas e comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo) sejam sopesados na análise dos requisitos previstos no dispositivo em comento.



    4. No caso, conforme se depreende da sentença condenatória, a pena-base do paciente, mantida pela Corte Local quanto ao ponto, afastou-se do mínimo legal em vista da culpabilidade, da quantidade e das circunstâncias (fl. 47). Ao passo que o afastamento da minorante ocorreu não só pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, mas também pela função de recolhe exercida pelo réu (fl. 47). Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem.



    5. Sendo a reprimenda definitiva imposta superior a 8 anos, o regime inicial (fechado) deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.



    6. Agravo regimental improvido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Pontua a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois a quantidade da droga foi sopesada na primeira e terceira fases de aplicação da pena. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Recorrente, como primariedade, além de não integrar organização criminosa nem se dedicar à atividade criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena (evento 50).



    É o relatório. 



    Decido. 



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, também se encontra a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. No ponto, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do aludido benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nesse espectro, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, consignou que “Ao vedar a incidência do redutor especial da pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), as instâncias ordinárias sopesaram não só a quantidade de drogas, mas, também, a função de confiança exercida pelo réu na hierarquia do tráfico - sendo o responsável pelo abastecimento de entorpecentes e recolhimento de dinheiro em pontos de venda -, o que, na perspectiva do órgão julgador, demonstra a dedicação do paciente a atividades criminosas. Nesse aspecto, não há ilegalidade no acórdão; ao contrário, a jurisprudência desta Corte tem admitido que tais aspectos (as circunstâncias da prisão em flagrante ou o modus operandi do delito, além da quantidade de drogas e comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo) sejam sopesados na análise dos requisitos previstos no dispositivo em comento. (...). Logo, uma vez afastado o redutor, ao argumento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, não se mostra possível rever tal entendimento para fazer incidir a causa especial de diminuição, porquanto demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus (HC n. 683.182/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 5/10/2021).” (destaquei).



    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “No caso, para além de observar que se trata de agravante preso em flagrante delito com, aproximadamente, 15kg de maconha, o fato é que as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com apoio em aspectos objetivos da causa, notadamente o modus operandi, a sofisticação no esquema criminoso, com uma estrutura logística e a aquisição da droga em grande quantidade a ser distribuiria para diversos ponto de venda de drogas. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus” (HC 159.411-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.11.2018); 



    Ademais, não há falar em bis in idem, porquanto o acórdão ora combatido destacou que “No caso, conforme se depreende da sentença condenatória, a pena-base do paciente, mantida pela Corte Local quanto ao ponto, afastou-se do mínimo legal em vista da culpabilidade, da quantidade e das circunstâncias (fl. 47). Ao passo que o afastamento da minorante ocorreu não só pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, mas também pela função de ‘recolhe’ exercida pelo réu (fl. 47). Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem’.”



    Desse modo, uma vez definida com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento a dedicação do Recorrente a atividades criminosas, fica obstruída a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).



    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora